Tribunal: CARF
Processo: 10980.721811/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721811/2014-19
ACÓRDÃO
2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO ARGUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÕES EM GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DESCUMPRIDA.
Constitui infração apresentar a empresa a GFIP com omissões,
especialmente se reteve e recolheu as contribuições, impondo-se nestes
casos a aplicação normativa dos arts. 32, IV, 32-A, caput, inciso I e §3o, da
Lei no 8.212. O recolhimento do tributo, com atendimento da obrigação
principal, não afasta o dever de cumprir a obrigação instrumental.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, sendo que, pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 595/604), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 583/589),
consubstanciada no Acórdão no 14-58.806 - 7a Turma da DRJ/RPO, de 28/5/2015, que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação no que era matéria concomitante com
processo judicial e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
OMISSÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES. PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. DISCUSSÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A eventual suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN), mormente
quando decorrente de discussão judicial concomitante ao processo
administrativo, não impede o Fisco de proceder ao lançamento eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da
decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
3
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.050.879-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 7/11) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 4/7/2014 (e-fl. 527), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA), Debcad no
51.050.879-0, que constitui o crédito relativo a multa isolada, Código de
Fundamento Legal – CFL 78 , por entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações omissas, especificamente as relativas à aquisição de produtos rurais
oriundos de pessoas físicas, para os quais houve o recolhimento das contribuições
através de GPS – Guia da Previdência Social – de código 2607.

Consoante o Relatório Fiscal (fls. 07/11), com a numeração das folhas
efetuada a partir do processo digitalizado (e-processo), as ocorrências (ausência
de informações no campo “Comercialização da Produção – PF") estão detalhadas
em planilhas de fls. 12/23 e 34 (Anexo I), abrangendo as competências de
01/2010 a 12/2012. A multa foi calculada conforme o disposto no art. 32-A, caput,
inciso I e §3o da Lei no 8.212/91, respeitando o valor mínimo de R$500,00; com 36
ocorrências, perfazendo o montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Consta a informação de que a empresa foi intimada através do Termo de
Intimação Fiscal de 06/03/2014 (anexo) a prestar esclarecimentos quanto à não
declaração em GFIP de tais fatos geradores de contribuições previdenciárias, não
tendo havido manifestação a esse respeito.

Foram anexadas cópias de: procurações, contrato social e alterações,
termos de intimação, telas dos sistemas informatizados da RFB (GfipWeb), e
recolhimentos em GPS código 2607, dentre outros.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 529/568), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A autuada foi regularmente cientificadas do lançamento em 04/07/2014 e
apresentou IMPUGNAÇÃO tempestiva (fls. 529/568), aduzindo, em síntese:
Da contribuição do produtor rural pessoa física (sub-rogação)

- em extensa impugnação, alega que a matéria – exigência da contribuição
dita “Funrural”, por sub-rogação – foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em repercussão geral, nos Recursos Extraordinários no 363.852 e no
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
4
596.177, implicando a inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 e IV do art.
30 da Lei no 8.212/91. Inclusive foi reconhecida pelo Órgão Especial do TRF da 4a
Região a inconstitucionalidade das contribuições na vigência da lei no
10.256/2001 (traz jurisprudência – ARGINC 2008.70.16.000444-6). Pede a
inexigibilidade dessa contribuição.
Das contribuições previdenciárias sobre verbas das folhas de pagamento

- que há decisão paradigma do STJ, no Recurso Especial no 1.230.957,
versando sobre várias verbas ditas indenizatórias, sobre as quais não haveria
incidência previdenciária, a saber: férias e terço constitucional, aviso prévio
indenizado, salário maternidade, auxílio-doença (15 primeiros dias) e horas
extras. Cita vasta jurisprudência.
Da suspensão da exigibilidade

- que deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II do CTN.
Pedido

- pede, em suma, a nulidade dos Autos de Infração pela improcedência das
contribuições lançadas.

Documentos anexados aos autos pelo contribuinte: cópias de decisão em
agravo de instrumento do TRF4, de 04/04/2014, considerando inconstitucional o
art. 25 da Lei no 8.212/91, mesmo na redação da Lei no 10.256/2001 no tocante
ao empregador rural pessoa física, e suspendendo a exigibilidade dessa
contribuição (Funrural), concedendo antecipação de tutela – efeito suspensivo
ativo; cópia de despacho em MS no 5019050.36.2014.404.7000/PR; cópia de
decisão no Recurso Especial em apelação no 5016425-97.2012.404.7000/PR,
versando sobre verbas pagas nas folhas de pagamento, suspenso por aguardar
publicação do acórdão paradigma (REsp no 1.230.957), como recurso repetitivo,
art. 543-C do CPC (fls. 570/578).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
A DRJ destaca que as matérias em concomitância com ação judicial não são
conhecidas e recomenda que a unidade preparadora na origem acompanhe as ações judiciais
citadas no relatório.
A DRJ em seu julgamento destaca que em relação ao que seria o principal (temática
da tributação da sub-rogação nas aquisições de pessoa física produtora rural) “houve inclusive o
recolhimento das contribuições retidas dos produtores rurais pessoas físicas e omitidas das GFIP”
(e-fl. 586), por isso o auto de infração é exclusivamente de obrigação acessória por omissão em
GFIP sem vinculação a um auto de infração tido como principal, pois o tributo foi recolhido,
remanescendo o descumprimento da obrigação acessória por omissão no preenchimento da GFIP.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
5
Assenta, assim, que o lançamento é exclusivamente do descumprimento da obrigação
instrumental por omissão em GFIP.
Assevera, ainda, que o recorrente controverte a sub-rogação em si mesma no Poder
Judiciário, de modo que o tema não foi conhecido, limitando-se a decisão da DRJ a analisar a
ocorrência da efetiva omissão em GFIP, assim como o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito lançado pelo descumprimento da obrigação acessória e o argumento de que várias verbas
da folha de salários seriam indenizatórias.
Em relação a isso, a DRJ julgou improcedente o pedido de cancelamento do auto de
infração, pois o lançamento foi de omissão em GFIP em relação as retenções nas aquisições de
pessoa física produtora rural no contexto de sub-rogação com falha constatada. Em relação a
exigibilidade suspensa, caberia ao Poder Judiciário conceder em liminar ou seria um efeito do
trâmite do processo administrativo fiscal enquanto estiver em curso. Para as alegadas várias
verbas da folha de salários seriam indenizatórias, não é tema do lançamento.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo sustenta ser fato incontroverso que houve
pagamento do tributo (principal) e que há o processo judicial sobre a sub-rogação no caso de
aquisições de produção rural de pessoa física, por isso aduz ser abusiva a multa isolada por
omissões em GFIP em relação a falta de preenchimento de campos da GFIPs sobre as retenções.
Tratar-se-ia de mero equívoco o não preenchimento da GFIP. Pelo princípio da instrumentalidade,
se o tributo foi recolhido, não há razão em descumprimento de obrigação acessória. Assim, requer
o cancelamento do lançamento de ofício para excluir a multa isolada por omissão em GFIP.
Em recurso voluntário, observa-se que o recorrente não mais fala das tais várias
verbas de caráter indenizatório, que não é objeto do lançamento de ofício das omissões em GFIP,
tampouco debate suspensão da exigibilidade, a qual é consequência lógica do trâmite do processo
administrativo fiscal enquanto em curso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
6

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 25/6/2015, e-fl. 593, protocolo recursal em 15/7/2015, e-fl. 595, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 607), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício de multa isolada (CFL 78) por descumprimento de obrigação acessória relacionada com
omissões em GFIP por não informar retenções sobre valores retidos e recolhidos em contexto de
aquisições de produção rural de pessoa física em cenário da sub-rogação. Não há auto de infração
principal, pois é incontroverso que o tributo foi recolhido e se debate no Poder Judiciário a
legitimidade, ou não, da sub-rogação.
Basicamente, em sede de recurso voluntário, o recorrente pede que seja
considerado que a própria DRJ reconhece que o tributo principal resta recolhido e que, neste
horizonte, como a obrigação instrumental serve à obrigação principal, então que se cancele o
lançamento. Entende o recorrente que se houve o recolhimento do tributo, então que se entenda
que a obrigação acessória da multa isolada por omissões em GFIP deve ser excluída. Ademais,
deveria se tratar a falta como um mero equívoco no não preenchimento da GFIP. Pelo princípio da
instrumentalidade, se o tributo foi recolhido, não haveria razão em multar pelo descumprimento
de obrigação acessória. Por isso, requereu o cancelamento do lançamento de ofício para excluir a
multa isolada por omissão em GFIP.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.189 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721811/2014-19
7
A multa isolada por omissões em GFIP é autônoma, objetiva e independente da
natureza do tributo, aliás, neste contexto, é dever cogente da autoridade fiscal proceder com o
lançamento, na forma do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Neste sentido, como o julgamento administrativo trata de um controle de
legalidade revisional do trabalho fiscal, não há crítica ao seu proceder dentro das normas vigentes
vinculado pelo dever de legalidade.
Afinal, constitui infração apresentar a empresa a GFIP com omissões, o que é
incontroverso nos autos, impondo-se a aplicação dos arts. 32, IV, 32-A, caput, inciso I e §3o, da Lei
no 8.212, como formulado pela auditoria fiscal.
Sobremais, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, na
forma do art. 136 do CTN. Tenha-se em mente, inclusive, que “[a] obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” e “pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, na
forma disposta nos §§2o e 3o do art. 113 do CTN.
É certo que no interesse da administração a GFIP traz uma série de campos com
diversas finalidades que não só as tributárias, daí a importância no seu correto preenchimento e a
previsão da multa isolada em referência, a qual deve ser mantido diante da clara subsunção dos
fatos ao contexto normativo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 617
DF CARF MF
Original